Tribunal: TJDFT
Processo: 0720873-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720873-04.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: RESIDENCIAL BOTANICO D E S P A C H O Vistos, etc., Nada a prover quanto à petição de ID 29587921. Aguarde-se o julgamento dos autos que já se encontram incluídos em sessão de julgamento, conforme certidão de ID 29522231. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator